Tribunal: TJDFT
Processo: 0017350-52.2016.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESCABIMENTO. MÉRITO. PRONTUÁRIO MÉDICO. QUADRO DEMENCIAL PROGRESSIVO. ETILISMO CRÔNICO. INCAPACIDADE PARA TESTAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O depoimento de testemunhas não técnicas não se constitui em meio hábil para refutar as alegações de fato trazidas em relatório médico fundado na opinião de dois especialistas em neurocirurgia acerca do quadro demencial progressivo do testador. Cerceamento de defesa não configurado.
2. Decerto que a escritura pública de testamento é negócio jurídico unilateral, perfeito e acabado, o qual possui presunção relativa de veracidade que somente podendo ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário. 2.1 A ausência de capacidade para testar foi atestada pela comprovação de quadro demencial progressivo do testador e etilismo crônico ocasionando a nulidade do testamento.
3. Recurso conhecido e não provido.